Tribunal: TJSP
Processo: 2220624-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Os herdeiros e sucessores de Paulo Marques possuem direito de serem indenizados (PEX de 2.5.1997, pela Portaria 1028). Não entra dobra acionária e será provido o recurso para esse fim. A sentença acertou ao não admitir dividendos e juros sobre capital próprio e incluir eventos societários. A Telefônica possui direito de substituir o dinheiro que depositou voluntariamente por seguro garantia.

Ementa:
Os herdeiros e sucessores de Paulo Marques possuem direito de serem indenizados (PEX de 2.5.1997, pela Portaria 1028). Não entra dobra acionária e será provido o recurso para esse fim. A sentença acertou ao não admitir dividendos e juros sobre capital próprio e incluir eventos societários. A Telefônica possui direito de substituir o dinheiro que depositou voluntariamente por seguro garantia. Honorários de 10% do valor da dívida atualizada, dispensada perícia.
PROVIMENTO em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2220624-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados EDSON JOSE MARQUES, ELCIO
ROBERTO MARQUES e PAULO CEZAR MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220624-57.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
VOTO No 81290
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220624-57.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JESSICA PEDRO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: EDSON JOSE MARQUES, ELCIO ROBERTO MARQUES E PAULO
CEZAR MARQUES
Os herdeiros e sucessores de Paulo Marques possuem direito de
serem indenizados (PEX de 2.5.1997, pela Portaria 1028). Não
entra dobra acionária e será provido o recurso para esse fim. A
sentença acertou ao não admitir dividendos e juros sobre capital
próprio e incluir eventos societários. A Telefônica possui direito
de substituir o dinheiro que depositou voluntariamente por seguro
garantia. Honorários de 10% do valor da dívida atualizada,
dispensada perícia.
PROVIMENTO em parte.
Vistos.
Trata-se de apurar o quantum debeatur que se pagará aos
herdeiros de PAULO MARQUES. Isso porque a aquisição se fez por PEX em 2.5.1997,
no regime da Portaria 1028 e não há controvérsia sobre o enquadramento. A respeitável
sentença é, nesse ponto, irretocável.
Também o é na parte em que admitiu eventos societários e não
contemplou os herdeiros com dividendos e juros sobre capital próprio (porque não
pleiteados).
Equivocou-se, contudo, quanto a dobra, embora caiba ressalvar
que o entendimento da 4a Câmara era pela inclusão e isso certamente pode ter
influenciado juízes para decidirem nesse sentido. O fato é que o STJ determinou, em
todos os casos que analisou, a exclusão da dobra, exatamente porque a sentença
emitida na ação civil pública não previu esse acréscimo e não seria adequado alargar o
campo de incidência para incluir encargos não previstos ou não admitidos. A Turma
Julgadora aceitou a diretriz e mudou o pensamento, sendo de referir, para não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220624-57.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto no -
repetitivo, apenas dois dos últimos julgados: AgInt. no Resp. 1847823 SP, DJ de
23.9.2020, Ministro Raul Araújo e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.8.2020, Ministro
Moura Ribeiro.
Portanto, será provido o recurso para excluir a dobra acionária.
Outra particularidade que deve ser retificada diz respeito a
substituição do dinheiro que foi depositado (consta no papel de fls.179 dos autos em
Primeiro Grau o valor de R$ 56.848,30) por seguro garantia. A ilustre Juíza indeferiu
esse pleito, o que não coincide com o que decide o STJ (Resp. 1838837 SP, DJ de
21.5.2020) e com o que está no CPC (arts. 835, § 2o e 848, § único). Os credores
concordaram (fls. 200) e a oferta é de seguro com 30% a mais do que seria
incontroverso com apólice para o final de 2025.
Honorários são devidos, ao contrário do que diz a Telefônica e
serão calculados em 10% do valor da dívida atualizada, já considerando que os herdeiros
e sucessores não obtiveram tudo o que desejaram.
Isto posto, dá-se provimento, em parte, para excluir dobra
acionária (dividendos e juros sobre capital próprio já estavam fora) e computar eventos
societários (a sentença os admitiu) e permitir a substituição do dinheiro pelo seguro
(como proposto), com honorários de 10% do valor da dívida atualizada em favor dos
credores. Não será necessário perícia.
ENIO ZULIANI
Relator